Tribunal: STF
Processo: ADI 7595
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), em face dos artigos 3°, caput; 4º, inciso V; 5º, inciso I; 9º, inciso I; 10, incisos VI, VII IX e §3º, incisos I, II e III; 17; e 23, todos da Lei Complementar nº 182/2023 do Estado de Goiás, a fim de preservar a autonomia dos entes municipais no que diz respeito à prestação dos serviços de saneamento básico de interesse predominantemente local. Alega estes serem contrários aos artigos 1º; 18; 21, inciso XX; 30, incisos I e V; 37, XXI; e 175, da Constituição Federal.



    Em despacho (eDOC 19) da petição inicial adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, bem como foram solicitadas informações ao Governador do Estado e a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. 



    A AESBE – Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento requereu seu ingresso como amicus curiae (eDOC 13) no presente feito. Alega ser a matéria relevante, com repercussão social da controvérsia, pois se trata da discussão sobre a constitucionalidade do modelo das Microrregiões. Além disso, alega possuir a representatividade indispensável para figurar como amicus curiae.



    É, em síntese, o relatório.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, § 2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine a autonomia dos entes municipais no que diz respeito à prestação dos serviços de saneamento básico de interesse predominantemente local, e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social.



    No que tange à representação da AESBE – Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, constato que ela possui representatividade para intervir no presente feito. 



    Isso se dá em virtude da sua composição, por ser integrada por empresas estatais que prestam serviços públicos de saneamento básico em todas as regiões do Brasil, e em razão dos seus objetivos institucionais, descritos no pedido de ingresso neste feito (eDOC 13, p. 4-6). Também se dá pelo reconhecimento por este Supremo Tribunal Federal da legitimidade da AESBE tanto para propor ações do controle concentrado, quanto para a sua participação como amicus curiae. Nesse sentido, a entidade menciona como precedentes a ADPF nº 1.055/DF, a Rcl nº 61.608 e as ADIs nº 4.028/SP, 4.058/DF E 7.335/PB, (eDOC 13, p. 6). 



    Portanto, diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da AESBE – Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente